Tribunal: TJPA
Processo: 0819447-71.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0819447-71.2023.8.14.0000

PARTE AUTORA: RAIMUNDO PRINTES

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0819447-71.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

IMPETRANTE: RAIMUNDO PRINTES

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA E SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CÂNCER.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por
pessoa idosa, ribeirinho, em situação de vulnerabilidade social, que começou a apresentar graves sintomas de saúde, constatando-se a presença de grande quantidade de sangue em sua urina, o que o levou a procurar a emergência dia 10/08/2023. Após as tratativas, foi marcada a realização da biópsia para o dia 04/09/2023, porém, a mesma não foi realizada, e, desde então, não há notícias sobre a nova data do exame, impossibilitando o início do tratamento.

A Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas.

No caso concreto, verifica-se que envolve situação grave, tendo em vista que, conforme consta no relatório, trata-se de uma pessoa idosa, ribeirinho, em situação de vulnerabilidade social, que começou a apresentar graves sintomas de saúde, constatando-se a presença de grande quantidade de sangue em sua urina, o que o levou a procurar a emergência dia 10/08/2023, momento em que foi colocado uma bolsa de colostomia e foi encaminhado para consulta com o clínico no dia 15/08, oportunidade em que foi expedida guia para a realização de exame de PSA, o que trouxe como resultado a suspeita de estar acometido por neoplasia maligna de próstata em estado avançado.

Após as tratativas, foi marcada a realização da biópsia para o dia 04/09/2023. Neste dia, ainda acometido por severos sintomas da doença, o Autor teve que enfrentar os obstáculos para se locomover da sua comunidade até a cidade de Santarém-PA, oportunidade em que chegou por volta das 12h no Hospital Regional do Baixo Amazonas e esperou até ser atendido, porém, a biópsia não foi realizada, e, desde então, não há notícias sobre a nova data do exame, impossibilitando o início do tratamento.

Em relação à tese de perda do objeto suscitada pelo Município de Oriximiná, considerando que estaria tomando providências para o cumprimento da determinação judicial, tem-se que esta não merece prosperar, na medida em que, consoante se extrai dos autos, o reconhecimento do direito em favor da parte Autora somente se deu com a intervenção judicial.

Diante de todo o contexto narrado, por se tratar de direito à saúde, corolário da dignidade da pessoa humana, a confirmação da liminar é medida que se impõe.

Segurança Concedida.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em CONCEDER A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/06/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por RAIMUNDO PRINTES, em que aponta como autoridades

coatoras o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA e a SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.

Narra a inicial que o paciente é pessoa idosa, possui 69 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social, é ribeirinho e reside na comunidade pesqueira Sagrado Coração de Jesus, Baixo Trombetas, vinculado ao município de Oriximiná-PA.

No dia 10/08/2023, o impetrante começou a apresentar graves sintomas de saúde, constatando-se a presença de grande quantidade de sangue em sua urina, fato que o fez procurar atendimento médico de emergência, momento em que foi colocado uma bolsa de colostomia e foi encaminhado para consulta com o clínico no dia 15/08, oportunidade em que foi expedida guia para a realização de exame de PSA, o que trouxe como resultado a suspeita de estar acometido por neoplasia maligna de próstata em estado avançado.

Intentando obter um diagnóstico sobre a principal suspeita de neoplasia maligna, no dia 28/08/2023 foi expedida uma guia para marcação de exame de biópsia da próstata, a qual fora marcada para ocorrer no dia 04/09, 15h, no Hospital Regional Baixo Amazonas, localizado em Santarém-PA, administrado pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará.

No dia 04/09, ainda acometido por severos sintomas da doença, o Autor teve que enfrentar os obstáculos para se locomover da sua comunidade até a cidade de Santarém-PA, oportunidade em que chegou por volta das 12h no Hospital Regional do Baixo Amazonas e esperou até ser atendido.

No entanto, narra que, apesar do exame de biópsia da próstata ter sido agendada para ocorrer às 15h, o Impetrante somente foi atendido às 17:30, porém, não passou por qualquer avaliação pessoal do seu estado de saúde, não realizou a biópsia que estava marcada para ocorrer naquele dia, bem como não foi informado sobre nova data para a realização do procedimento.

Após a tentativa frustrada de realização da biópsia, o Impetrante deslocou-se novamente à Secretaria de Saúde do Município de Oriximiná-PA, em outras três oportunidades, a fim de obter informações claras e precisas sobre a marcação do exame, no entanto, sem êxito.

No dia 06/11, em mais uma tentativa de obter um diagnóstico da doença, o autor protocolou novo requerimento de exame de Cintilografia óssea e RNM de próstata, protocolo n° 4027, sendo que, até a data da impetração do mandado de segurança, não foram marcadas datas para a realização desses novos exames, transcorrendo mais de 90 dias desde o protocolo do pedido junto às Autoridades Coatoras.

Diante de todo o exposto, requer a concessão do pedido liminar, a fim de determinar às Autoridades Coatoras que realizem, no prazo de 05 (cinco) dias, os exames necessários ao diagnóstico de Câncer. No mérito, requereu a confirmação da liminar, “para determinar a imediata realização dos exames necessários ao diagnóstico e tratamento do câncer e demais procedimentos afetos à garantia do direito ao tratamento adequado do paciente com câncer, nos termos da Lei 12.016/09”.

Em decisão inicial, deferi a liminar pleiteada, para determinar às Autoridade Coatoras que realize, no prazo de 05 (cinco) dias, os exames necessários ao diagnóstico de Câncer, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No id n° 18075244, O MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ apresentou informações.

Conforme certidão de id n° 18938033, não houve a manifestação da SESPA, nem do Estado do Pará.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão em análise reside em verificar
a
existência, ou não, de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança. Ocasião em que pretende o impetrante garantir direito à saúde, na medida em que pugna para que as Autoridades Coatoras realizem os exames necessários ao diagnóstico de Câncer e seu respectivo tratamento, bem com os demais procedimentos afetos à garantia do direito ao tratamento adequado do paciente com câncer, nos termos da Lei 12.016/09”.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

É de se ressaltar que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial não constitui hipótese de tratamento diferenciado, muito menos afronta ao princípio da isonomia e da universalidade, haja vista que o provimento jurisdicional não é capaz de gerar prejuízo àqueles que esperam auxílio estatal pelas vias administrativas.

Não se está, no caso concreto, atribuindo um caráter absoluto ao direito do representado, ou impondo obrigação inescusável aos réus, mas tão-somente preservando a dignidade da pessoa humana em face da constatada omissão do poder público.

No caso concreto, verifica-se que envolve situação grave, tendo em vista que, conforme consta no relatório, trata-se de uma pessoa idosa, ribeirinho, em situação de vulnerabilidade social, que começou a apresentar graves sintomas de saúde, constatando-se a presença de grande quantidade de sangue em sua urina, o que o levou a procurar a emergência dia 10/08/2023, momento em que foi colocado uma bolsa de colostomia e foi encaminhado para consulta com o clínico no dia 15/08, oportunidade em que foi expedida guia para a realização de exame de PSA, o que trouxe como resultado a suspeita de estar acometido por neoplasia maligna de próstata em estado avançado.

Após as tratativas, foi marcada a realização da biópsia para o dia 04/09/2023. Neste dia, ainda acometido por severos sintomas da doença, o Autor teve que enfrentar os obstáculos para se locomover da sua comunidade até a cidade de Santarém-PA, oportunidade em que chegou por volta das 12h no Hospital Regional do Baixo Amazonas e esperou até ser atendido, porém, a biópsia não foi realizada, e, desde então, não há notícias sobre a nova data do exame, impossibilitando o início do tratamento.

Diante de todo o contexto narrado, por se tratar de direito à saúde, corolário da dignidade da pessoa humana, a confirmação da liminar é medida que se impõe.

Por fim, ressalto que, em relação à tese de perda do objeto suscitada pelo Município de Oriximiná, considerando que estaria tomando providências para o cumprimento da determinação judicial, tem-se que esta não merece prosperar, na medida em que, consoante se extrai dos autos, o reconhecimento do direito em favor da parte Autora somente se deu com a intervenção judicial.

Além disso, não consta nos autos, até o presente momento, nenhum documento comprovando a realização da biópsia, o Município de Oriximiná apenas informou que “providências estariam sendo tomadas” a esse respeito. Nesse cenário, consoante se sabe, tomar providências difere-se (e muito) de efetivamente realizar o exame necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, nos termos requeridos na inicial, confirmando, a medida liminar anteriormente deferida, inclusive quanto à multa diária fixada.

Gratuidade da justiça deferida.

Sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 25 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2024